Tribunal: TJES
Processo: 0011037-21.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011037-21.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ÍCARO ROCHA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDULTO. INCABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ademais, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório.
2
.
A Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, é expressa no sentido de que “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”, de modo que deve ser considerada neutra a circunstância judicial de culpabilidade, haja vista ter sido considerada desfavorável ao apelante com amparo em inquérito policial.
3.
O artigo 8º, inciso II, do Decreto nº 11.302/2022, é expresso ao vedar a concessão do indulto natalino quanto às penas restritivas de direitos.
4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ícaro Rocha Souza
, inconformado com a sentença pro
ferida
pelo
Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória

às fls.
25/28
v
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“
no dia 11 de junho de 2021, por volta das
00
h
00
min, na Avenida Nossa Senhora da Penha, bairro Santa Helena, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, adquiriu e conduzia, em proveito propário, veículo que sabia ser produto de crime, conforme Boletim Unificado de f Is. 15/1 7.

Depreende-se dos autos que, na data supracitada, policiais militares durante patrulha
m
ento pelo bairro Praia do Canto, Vitória/ES, escutaram pela rede rádio informação de que urna motocicleta, placa OYD 0E82, havia entrado na cidade com restrição de roubo/furto, e que o veículo seguia pela Avenida Fernando Ferrari, sentido ao centro da capital.

Diante dessas infor
m
aç
õ
es os policiais militares prosseguiram ate o endereço informado para tentar localizar o citado veículo, tendo o avistado na altura da agência do banco Banestes, ocasião em que iniciaram o ac
om
panha
m
ento.

Registra-se que realizada a abordagem, o condutor do veículo foi identificado como o ora denunciado, e a pessoa que estava na garupa da motocicleta foi identificada como Eliane Silva de Souza.

Em sede policial, o denunciado confessou que adquiriu a motocicleta de urn desconhecido pela quantia de R$800,00 (oitocentos reais), porém, não soube informar o nome do vendedor ne
m
tao pouco havia recebido a documentação do veículo. Tais fatos e circunstância evidenciam que o denunciado tinha p
l
eno conhecimento da origem ilícita da motocicleta.
[...].”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, à pena definitiva de
0
1
(
um
) ano
e
06 (seis) meses
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, além do pagamento de
1
0
(
d
e
z
)
dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Ao apresentar as
razões recursais
às fls.
36/43
, a defesa requer
a absolvição do apelante
por
insuficiência probatória. Subsidiariamente,
postula

a redução da pena-base ao mínimo legal, e, por fim, a extinção da punibilidade
por meio da concessão do
indulto.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o pleito absolutório.

Sabe-se que para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do C
ódigo Penal
é imprescindível a existência de dolo direto, quero dizer, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova no caso em apreciação.

No que diz respeito à
materialidade
do crime, tenho que restou inconteste por meio do
A
uto de
A
preensão à fl.
14, do
B
oletim
U
nificado às fls.
15/17
, do
A
uto de
A
preensão à fl.
22, da
Guia de Remoção de Veículo à fl. 18,

corroborados pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
.

Quanto à
autoria
, vislumbro que também está evidenciada pela prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, ainda em sede investigativa à fl. 03, o Policial Militar Leandro Serafina Barboza, que participou da abordagem do réu, assim narrou os fatos:

“[...] durante patrulhamento pelo bairro Praia do Canto, ouviu pela rede de rádio, a informação da entrada na cidade, de uma motocicleta de placas OYD 0E82, com restrição de furto/roubo, que seguia pela pela Av. Fernando Ferrari, sentido centro da capital; que imediatamente prosseguiu para a Av. Nossa Senhora da Penha, para localizar o veículo; que o veículo foi avistado na altura do banco Banestes; que foi iniciado o acompanhamento, sendo possível a abordagem na Praça Cristóvão Jaques, no bairro Santa Helena; que o condutor da motocicleta foi identificado como Ícaro Rocha Souza [...]”.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Wilson Fairich Ferreira em sede investigativa, à fl. 04.

Posteriormente, ao serem ouvidos em juízo (mídia à fl. 23), os agentes de segurança pública confirmaram toda a narrativa contada na polícia, acrescentando que ao abordarem o ora apelante, ele não sabia informar nenhuma informação a respeito da compra da motocicleta que estava em seu poder, nem sequer o nome da pessoa de quem comprou.

No que diz respeito ao réu Ícaro Rocha Souza, em interrogatório ainda na delegacia (fl. 05), contou como adquiriu a motocicleta. Confira-se:

“O interrogado comprou a motocicleta placa OYD 0E82 ontem (1 0/06/2021) a tarde; Que
comprou de u
m
indiv
í
duo que não conhece, após conhecidos do bairro
l
he indicarem o vendedor
; Que
não sabe informar o nome ou qualquer outra informação acerca do vendedor
; Que comprou a motocicleta por R$ 800,00 (oitocentos reais); Que
o vendedor apenas
l
he informou que a motocicleta estava co
m
a documentação atrasada e por isso a motocicleta estava sendo vendida por u
m
preço mais baixo
; Que acreditou em tal informação, tanto que veio com a motocicleta agora noite para Vitória; Que se soubesse que a motocicleta era furtada/roubada, não teria passado com a mesma pelo cerco eletrônico juntamente com sua namorada ELIANE”.

Em sede judicial, em mídia à fl. 23, o apelante ratificou as declarações retrocitadas, reiterando que, em que pese não tivesse conhecimento da origem ilícita do bem, também não sabia esclarecer nenhuma informação a respeito da motocicleta apreendida em seu poder, nem mesmo o nome de quem lhe vendeu o bem.

Nesse contexto, considerando as provas acima narradas, não obstante o apelante afirme que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que estava em poder de uma motocicleta que
adquiriu de pessoa desconhecida
,
sem
nenhuma
documentação
, e
p
elo preço muito abaixo do valor de mercado
.

Dessa forma, entendo que a tese de desconhecimento da origem ilícita do bem, apresentada pela defesa, não possui o condão de afastar o entendimento de que
o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, e mesmo assim optou por tirar proveito dele
.

Enfatize-se, outrossim, que incide
in casu
o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus deste comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s
.

Sobre o assunto, a propósito, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado da mesma forma. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).
[...].
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. N
o crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
.
[...]
. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

De igual modo se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 6791153. Confira-se:

“Saliente-se que entendimento da jurisprudência dos Tribunais Pátrios e dessa Corte de Justiça é no sentido de que a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não conhecia a origem ilícita do bem”.

Portanto, pelos fundamentos acima explicitados, é
incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
Ícaro Rocha Souza
quanto ao crime de receptação
.

Dando sequência, a defesa se insurge quanto à fase da dosimetria da pena, postulando a
redução da pena-base ao mínimo legal
.

Assim, n
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do Código Penal, o magistrado sentenciante expressamente consignou a verificação de 02 (duas) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias do crime, fixando a pena-base em
0
2 (dois) anos
de reclusão e
1
0 (
dez
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época dos fatos, considerando que
a pena
abstrata

do crime de receptação simples
varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa
.

Para tanto, fundamentou que “
a culpabilidade é evidenciada, sendo a conduta do acusado tida como grau considerável de reprovação, uma vez que menos de dois meses antes dos fatos (25/04/2021), havia passado pela Audiência de Custódia por prática de mesmo crime – receptação”
, bem como “
as circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que o acusado não obedecia a ordem de parada, emanada pelos Policiais Militares”
.

Nesse sentido, a respeito da
culpabilidade
, vislumbra-se que foi considerada desfavorável ao réu considerando inquérito policial de investigação pela prática de outro crime de receptação supostamente praticado pelo réu.

Ocorre que, conforme assente entendimento jurisprudencial: “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. [...] (STJ; AgRg-AREsp 2.145.006; Proc. 2022/0176703-1; RO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 26/09/2023; DJE 29/09/2023)
”.

De igual modo, a Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, é expressa no sentido de que “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”, de modo que deve ser considerada neutra a circunstância judicial de culpabilidade.

Em contrapartida, no que concerne às
circunstâncias do crime
, coaduno com a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
, haja vista que o fato do apelante não obedecer a ordem de parada dos policiais militares, decerto é motivo idôneo para a pena-base ser majorada nesse ponto.

Assim, considerado que permanece desfavorável ao réu a circunstância judicial de circunstâncias do crime, utilizo-me da fração de aumento norteadora de 1/8 (um) oitavo do intervalo das penas mínima e máxima estabelecidas no artigo 180,
caput
, do Código Penal, e
fixo
a pena-base de Ícaro Rocha Souza em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Presente a circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal),
reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto), e
estabeleço
como
definitiva

a pena
em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em razão da ausência de agravantes, causas de aumento e de diminuição de pena
a serem consideradas.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, mantenho o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Outrossim, preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 44, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade
, conforme estabelecido na sentença
a quo
.

Por derradeiro,
a defesa pretende a
extinção da punibilidade do apelante
com amparo no Decreto 11.302/2022, que discorre a respeito do indulto
.

Ocorre que, o artigo 8º, inciso II, do aludido decreto, é expresso ao vedar o indulto natalino quanto às penas restritivas de direitos. Senão, vejamos:

Art. 8º. O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:

I – penas restritivas de direitos;

Nesse mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça tem decidido pela impossibilidade de concessão de indulto a casos análogos ao presente. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA MOCHILA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDULTO NATALINO. DECRETO 11.302/22. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
. 2. Impossível o reconhecimento da extinção de punibilidade do réu, tendo em vista o disposto no art. 8º do Decreto nº 11.302/2022, que veda a extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos e de multa. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES – Apelação Criminal nº 0008000-54.2019.8.08.0024 – Relatora Desa. Rachel Durão Correia Lima – 1ª Câmara Criminal – Julg em 04/08/2023)

Portando, considerando que foram estabelecidas penas restritivas de direitos para cumprimento do apelante, não há que se falar em concessão do indulto
in casu
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
apenas para reduzir a pena-base em razão de considerar neutra a circunstância judicial de culpabilidade,

mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)